Tribunal: TJPA
Processo: 0812658-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812658-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GISELA ANIJAR DA SILVA

AGRAVADO: MARCIO COLEMAN DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0812658-85.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: GISELA ANIJAR DA SILVA

ADVOGADO: PABLO COIMBRA DE ARAUJO – OAB/PA 12.809-B

AGRAVADO: MARCIO COLEMAN DE QUEIROZ

ADVOGADO: VERENA SALVIANO TEIXEIRA – OAB/PA 28.259

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária formulado por recorrente nos autos de ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, guarda e alimentos. A parte agravante alega ter comprovado a hipossuficiência financeira e requer a concessão da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita diante da alegada hipossuficiência econômica, mesmo sem a apresentação de documentos exigidos para sua comprovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo ser afastada por indícios de capacidade financeira da parte requerente.

4. A agravante foi intimada a apresentar documentação comprobatória (declaração de imposto de renda, extratos bancários, entre outros), mas não o fez.

5. A ausência de comprovação adequada da hipossuficiência, somada à omissão de dados patrimoniais relevantes e à representação por advogado particular, inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça.

6. A decisão agravada também oportunizou o diferimento do pagamento das custas para o final da causa, medida que mitiga eventual obstáculo ao acesso à Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade de justiça exige prova idônea da hipossuficiência, sendo insuficiente a simples alegação desacompanhada de documentação mínima.

2. A omissão de dados relevantes sobre a situação econômica da parte afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por GISELA ANIJAR DA SILVA, em face da decisão monocrática de ID nº 28611887, que indeferiu o pleito de Gratuidade Judiciária.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Capital que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, guarda e regulamentação de convivência, e oferta de alimentos. A parte agravante alega ausência de recursos financeiros e requereu a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravante, diante da alegada hipossuficiência financeira, mesmo sem a apresentação da documentação exigida para aferição da condição econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante a existência de indícios concretos de capacidade financeira da parte requerente.

4. A agravante não apresentou documentos exigidos pelo juízo de origem e por esta instância revisora, como declaração de imposto de renda e extratos bancários de todas as contas sob sua titularidade.

5. A ausência de comprovação adequada da hipossuficiência, somada à representação por advogado particular e à omissão de dados relevantes sobre a realidade patrimonial da recorrente, confirma a correção da decisão de indeferimento do benefício.

6. O diferimento do pagamento das custas para o final da causa, com a partilha do patrimônio, foi oportunizado na decisão agravada, em consonância com o princípio do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da assistência judiciária gratuita exige demonstração clara da hipossuficiência financeira, sendo insuficiente a simples alegação desacompanhada de documentos comprobatórios, especialmente quando há indícios de capacidade econômica.

2. A omissão de dados relevantes à análise da condição financeira impede a concessão do benefício, nos termos da jurisprudência do TJPA e da Súmula nº 6 da Corte

J U L GA M E N T O M O N O C R Á T I C O

RELATORIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GISELA ANIJAR DA SILVA, objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. 145283956 dos autos originários, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Família da Capital, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Agravante, nos autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA C/C OFERTA DE ALIMENTOS, processo nº 0839066-20.2024.8.14.0301, proposta pelo Agravado em desfavor da Agravante.

Em breve síntese, nas razões recursais de Id. 27772086, a Agravantes afirma que não possui meios financeiros capazes de satisfazer o preparo necessário para a demanda supracitada, sem que isso acarrete um desequilíbrio financeiro prejudicial ao seu sustento e de sua família.

Alega que juntou vários documentos para provar a necessidade da assistência judiciária gratuita.

Ao final pugna pela reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça requerida.

Recebidos os autos neste Juízo ad quem, foi determinado no id. 28085889, que a recorrente providenciasse a juntada da última declaração de bens e rendimentos entregue à Receita Federal, o extrato atualizado de conta corrente e de aplicações financeiras, inclusive de poupança, e outros documentos para comprovar a sua hipossuficiência.

Petição de id. 28352056 onde a recorrente reitera a necessidade de deferimento da gratuidade de justiça.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 27893267, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube inicialmente a relatoria do feito à Exma. Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES, a qual determinou a redistribuição do feito a minha relatoria, por prevenção (id. 28378656).

É o breve relatório.

D E C I D O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a decidi-lo monocraticamente, a teor do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A controvérsia consiste em analisar o pedido de reforma do interlocutório objurgado que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente.

No caso, em análise dos autos de origem, verifica-se que o Magistrado Singular indeferiu a assistência judiciária pleiteada pela autora ante a existência de indícios da capacidade econômica da ora Agravante a possibilitar o pagamento das custas processuais, o que não merece reparo.

A declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, em que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que a declarante faça prova da hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte

contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade Não se perca de vista que foi oportunizado à recorrente, tanto no juízo de origem quanto nesta instância recursal, para que comprovasse a hipossuficiência e não o fez.

Além disso, a Agravante omitiu do Juízo a sua declaração de imposto de renda e a sua movimentação bancária na conta de sua titularidade do Banco Santander (Agência 4394 C/C 1037151-2).

Consta ainda nos autos, despacho proferido pelo Juízo de origem, no id. 127740132 dos autos originários, determinando-se a intimação da Agravante para comprovação dos requisitos legais para concessão da gratuidade requerida, ante a fundada dúvida acerca da hipossuficiência.

Ocorre que a parte agravante não comprovou a alegada insuficiência de rendimentos e nem apresentou a sua declaração de imposto de renda, bem como, sequer apresentou os extratos bancários de todas as contas bancárias de sua titularidade.

Assim, ante a omissão de informações importantes acerca de sua situação financeira e não havendo informações precisas acerca dos rendimentos auferidos pela recorrente, além de também está sendo representada por advogado particular, o que, embora não seja, por si só, motivo para o indeferimento do benefício, indica que a realidade financeira da agravante não é exatamente como faz parecer.

Portanto, são elementos concretos que constituem fundadas razões para indeferimento do pedido de AJG pelo juízo de origem, podendo haver o parcelamento das custas até mesmo via cartão de crédito, consoante permissivo em garantia do livre acesso à Justiça (CF art. 5º, LXXIV).

Além disso, consta ainda na decisão agravada, a possibilidade de diferimento do pagamento das custas para o final da causa, com a partilha do patrimônio Importante frisar que, o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso.

Deve-se ainda, ressaltar que, nos termos da Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que os Agravantes possuem rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio e de

sua família, razão pela qual não deve ser assistido pela gratuidade de justiça.

Neste sentido a jurisprudência nacional, inclusive desta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal. 3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade. (2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA AGRAVANTE. EVIDÊNCIAS DA

CAPACIDADE DA AGRAVANTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS. SÚMULA 481 DO STJ. SÚMULA 6 DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, ?A?, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Conforme Enunciado n.º 481 da Súmula do STJ, é possível a concessão do benefício da justiça gratuita para a pessoa jurídica, desde que haja a demonstração de impossibilidade da parte requerente em arcar com os encargos processuais, situação não evidenciada nos presentes autos; 2. O pedido de concessão da justiça gratuita, mediante alegação de hipossuficiência econômica, não implica em obrigatoriedade do deferimento do referindo benefício, cabendo ao magistrado analisar, no caso concreto, as provas que indiquem a capacidade econômica do requerente. Matéria pacificada pelo Enunciado n.º 6 da Súmula do TJPA; 3. No caso em análise, as provas constantes nos autos não indicam a alegada incapacidade financeira da pessoa jurídica em arcar com o pagamento das custas processuais, o que impede a concessão do benefício da justiça gratuita, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido (TJ-PA - AI: 00087997520178140000 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 13/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. Presentes elementos capazes de contrariar a presunção de miserabilidade da pessoa natural, é de ser indeferida a justiça gratuita. (TJ-MS - AI: 14090895720208120000 MS 1409089-57.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

Ademais, uma vez existente indícios de capacidade econômica pela Agravante, com omissões de informações ao Juízo e ante o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita pelo Juízo de 1º grau, competia à recorrente a demonstração clara e precisa de sua situação econômico-financeira o que também não o fez, pelo que a decisão combatida deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA O PLEITO DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO PEDIDO DESDE QUE COMPROVE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita no processo, cumpre à parte, ao requerê-la novamente, demonstrar que houve alteração da situação fática que justificaria a concessão do benefício; o que não ocorreu no caso em apreço. Benefício indeferido. Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0056391-90.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.01.2020) (TJ-PR - AI: 00563919020198160000 PR 0056391-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/01/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

ISTO POSTO, HEI POR CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO PARA MANTER O INTERLOCUTÓRIO PROFERIDO NA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

(...)”.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 28984124), onde alega em apertada síntese que apresentou diversos documentos provando a necessidade da assistência judiciária, tendo a decisão agravada ignorado os documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira da agravante.

Ao final pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Contrarrazões ofertadas no id. 29675642.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A parte Agravante pleiteia a concessão do benefício de gratuidade da justiça. Razão porém, não lhe assiste.

No caso em tela, conforme ressaltado na decisão agravada, foi oportunizado à recorrente, tanto no juízo de origem quanto nesta instância recursal, para que comprovasse a hipossuficiência e não o fez. Além disso, a Agravante omitiu do Juízo a sua declaração de imposto de renda e a sua movimentação bancária na conta de sua titularidade do Banco Santander (Agência 4394 C/C 1037151-2).

In casu, não restou convincente a miserabilidade da parte requerente, tendo em vista que a documentação juntada, não é suficiente para demonstrar satisfatoriamente a hipossuficiência alegada.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que o Agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio e de sua família, razão pela qual não deve ser assistido pela gratuidade de justiça.

Nesta senda, não logrou êxito o Agravante em comprovar de forma cabal a situação de hipossuficiência que lhe fizesse incidir na situação autorizadora para concessão do benefício, de forma que foi acertada a decisão que indeferiu o benefício.

Destarte, resta mantida a decisão indeferitória da benesse postulada, já que não demonstrada a condição de necessitado para os efeitos previstos na Lei nº 1.060/50.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO INTERPOSTO
, mantendo-se incólume a decisão indeferitória da benesse postulada, já que não demonstrada a condição de necessitados para os efeitos previstos na Lei nº 1.060/50.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

Belém, 20/10/2025